Tribunal: TJSP
Processo: 0002715-37.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Paraibuna. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco em razão da ausência de diligência útil pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Resolução no 547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Descabimento. Resolução em comento que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Paraibuna. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco em razão da ausência de diligência útil pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Resolução no 547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Descabimento. Resolução em comento que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Sentença mantida. Recurso não provido.